Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708165-78.2018.8.07.0006 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A Embargado: Edione Pimentel dos Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A (Id. 23604432) contra o acórdão (Id. 23352909) que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator